Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-65.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001367-65.2020.8.05.0014 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES APELADO: LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s):ALBERTO CARVALHO SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido do servidor público para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical. A controvérsia fática reside na recusa do Município em efetuar o pagamento dos valores retroativos, apesar de ter concedido a progressão por meio de portaria administrativa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de dificuldade financeira e ausência de dotação orçamentária por parte do Município é capaz de afastar a obrigação de pagar as diferenças salariais retroativas devidas a servidor público, cujo direito à progressão funcional já foi reconhecido e concedido por ato administrativo, com base em legislação municipal específica. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento dos requisitos previstos em lei municipal para a progressão funcional gera direito subjetivo ao servidor. A concessão administrativa do benefício, por meio de portaria, ratifica o reconhecimento do direito e a constituição da dívida. O princípio da legalidade vincula a Administração Pública ao pagamento da vantagem, uma vez que a despesa tem origem na própria lei. A alegação de ausência de dotação orçamentária não se sobrepõe ao direito adquirido do servidor e à obrigação legal da Administração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dificuldade financeira do ente público não justifica o inadimplemento de direitos já previstos em lei. DISPOSITIVO Recurso conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001367-65.2020.8.05.0014, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .